Tribunal: TJDFT
Processo: 0717115-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717115-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANA CLAUDIA COSTA MARAJO DECISÃO 1. A ré agrava (id 46399103) contra a decisão da 13a Vara Cível de Brasília (id 46401324, págs. 51-52) que deferiu a tutela de urgência e determinou que a recorrente autorize o tratamento de consolidação com transplante autólogo de células tronco hematopoiéticas, com protocolo quimioterápico baseado em Busulfan e Thiotepa, conforme prescrição médica, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Alega que o tratamento requerido não possui previsão legal ou contratual, o qual possui custo elevado, havendo risco de dano, pois possivelmente a agravada não ressarcirá os valores despendidos. Assinala que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar, em especial porque não foi comprovada a urgência do tratamento da agravada. Sustenta que o contrato exclui a cobertura do transplante e do protocolo quimioterápico em referência, além de não constarem do rol da ANS, que é taxativo (REsp 1.733.013). Aponta ofensa ao CCB 422, 757, 760 e 765, bem assim que a decisão agravada enseja desequilíbrio contratual. Requer a antecipação da tutela recursal, para desobrigá-la a custear o tratamento pleiteado. 2. A agravante foi intimada da decisão impugnada por meio de Oficial de Justiça, cuja certidão de cumprimento foi juntado em 12/04/23 (id 46401324, p. 54), termo a quo para interposição do agravo – CPC 231, II. Assim, o termo ad quem para interposição do recurso recaiu em 04/05/23 – excluídos Tiradentes e Dia Mundial do Trabalho –, sendo intempestivo aquele interposto em 05/05/23 (id 46399103). A recorrente defende que o prazo final para interposição do agravo recairá em 17/05/23 (id 46399103, p. 3). Tal cálculo, entretanto, ampara-se na citação, realizada em 25/04/23, id 46401324, p. 80, e não na intimação supracitada. Vê-se, portanto, que o agravo é inadmissível. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 01/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator